Tribunal: TJMT
Processo: 1006727-24.2024.8.11.0037
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006727-24.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), WILSON PINHEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 42.034.677/0001-90 (APELADO), WILSON PINHEIRO DE MAGALHAES - CPF: 695.049.206-59 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 922 DO CPC – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo autocomposição nos autos da ação de execução, o art. 922, do Código de Processo Civil, prevê a necessidade de suspensão do feito pelo prazo requerido pelas partes para o cumprimento da obrigação, não admitindo a extinção, sendo, portanto, inaplicável o contido no art. 313, inciso II, § 4º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo BANCO BRADESCO S. A., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1006727-24.2024.8.11.0037, ajuizada em desfavor de WILSON PINHEIRO DE MAGALHAES e outros, homologou o acordo realizado entre as partes e extinguiu o feito com resolução de mérito. Sem condenação em custas. (Id. 261389876).

Em suas razões de Id. 261389881, o banco apelante defende a necessidade de suspensão do feito pelo prazo requerido, nos termos do art. 922 do CPC.

Requer, ao final, o provimento do apelo com a reforma da sentença a fim de declarar a suspensão do feito executivo até o cumprimento final do referido acordo.

Sem contrarrazões recursais.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da definição se a suspensão do processo de execução deve se dar durante o cumprimento integral do acordo entabulado entre as partes, conforme prevê o art. 922, do CPC.

Pois bem.

Tenho que na presente ação é impositiva a aplicação do disposto no art. 922 do CPC, o qual prevê que convindo as partes, o Juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo autor, para que o réu cumpra voluntariamente a obrigação. Neste dispositivo, o parágrafo único arremata que findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.

Portanto, a legislação processual prevê que, em havendo pendência de condições estabelecidas no acordo firmado entre as partes, seja por parcelamento ou diferimento do modo e/ou do tempo de pagamento, há de ser suspensa a cobrança até que a dívida seja totalmente adimplida pelo devedor.

Tal posicionamento decorre do fato de que, não cumprido o acordo, o feito deve prosseguir normalmente, evitando a necessidade de propositura de nova demanda por equívoco da extinção prematura.

Desse modo, entendo que o Juízo de primeiro grau não agiu com o costumeiro acerto ao determinar a extinção do feito.

Neste sentido é o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

“
AÇÃO DE EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO HOMOLOGADO – SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 922, CPC – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.
Havendo autocomposição nos autos da ação de execução, a legislação processual civil determina a sua suspensão para o cumprimento da obrigação, não se admitindo a extinção
”. (TJMT, RAC n. 121421/2016, 5ª Câm. Cível., DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. 09.11.2016) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES – HOMOLOGAÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – ARTIGO 922 DO CPC – EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.
Na ação executiva, o acordo celebrado entre as partes, destinado à quitação parcelada do débito, torna pertinente o pedido de suspensão do processo, com base no artigo 922 do CPC. Dessa forma, o feito executivo deverá ficar suspenso, até o cumprimento integral da obrigação, quando o julgador extinguirá o processo, ou até o inadimplemento pela parte executada hipótese em que o credor poderá requerer o seu prosseguimento
”. (TJMT, RAC n. 160978/2016, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 25.01.2017) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO - SUSPENSÃO DO PROCESSO EM VIRTUDE DE ACORDO - PROSSEGUIMENTO DO FEITO, NOS TERMOS DO TÍTULO EXECUTIVO ORIGINÁRIO
- PRECEDENTES - DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE. 1.
Na hipótese de descumprimento de acordo celebrado por parte do devedor, o feito retorna ao seu statu quo ante, prosseguindo, com lastro, no título executivo originário, e não no acordo celebrado. Precedentes do STJ
: AgRg no Ag 1409792/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Dje de 08/09/2015; REsp 826860/SC, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe de 05/02/2009. 2. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg nos EDcl no Ag 1315999/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 02.06.2016) (grifo nosso)

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO

para reformar a sentença combatida, determinando que a suspensão da demanda originária ocorra durante todo o prazo indicado no acordo entabulado entre as partes litigantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025